Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701646-50.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COBRACRED COBRANCA E CADASTRO LTDA, ERLY FERNANDES CARDOSO, SANDRA DE MIRANDA FERNANDES APELADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA BRITO D E S P A C H O Concedo aos Apelantes ERLY FERNANDES CARDOSO e SANDRA DE MIRANDA FERNANDES o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento atual dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator